Tribunal: TJES
Processo: 5011523-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011523-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEF REZENDE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011523-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEF REZENDE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

RECURSO MINISTERIAL – EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 14.843/2024 – RECURSO PROVIDO.
1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade. O legislador, com o advento da lei n. 14.843/2024 decidiu endurecer as regras para a concessão do benefício de progressão de regime, razão pela qual, tratando-se de regra de natureza processual, possui aplicação imediata. 2. Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a r. decisão exarada pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que concedeu progressão de regime, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões, pugna o Ministério Público Estadual pela anulação da decisão proferida, a fim de submeter o reeducando à realização do exame criminológico para fins de progressão de regime.

Contrarrazões pleiteando o não provimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do recurso (id. 9705209).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do CPP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011523-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEF REZENDE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a r. decisão exarada pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que concedeu progressão de regime, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões, pugna o Ministério Público Estadual pela anulação da decisão proferida, a fim de submeter o reeducando à realização do exame criminológico para fins de progressão de regime.

Conforme se depreende do caderno processual, verifico que o reeducando foi condenado à pena total de 5 anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, restando o cumprimento de 2 anos, 11 meses e 24 dias de pena.

Em 11 de abril do corrente ano, o legislador editou a Lei n. 14.843/2024, alterando a redação do artigo 112, §1º, da Lei n. 7.210/84, estabelecendo a obrigatoriedade de submissão de todos os apenados a exame criminológico, para a análise da concessão do benefício de progressão de regime.

Verifica-se que a intenção do legislador foi endurecer as regras para a concessão dos benefícios da progressão de regime e de saída temporária, ampliando o a realização do exame criminológico, já previsto no ordenamento jurídico, a todos os que buscam a benesse mencionada.

Soma-se a isso ao fato de que me filio ao entendimento que a norma em questão possui conteúdo exclusivamente de natureza processual, o que permite a aplicação imediata, mesmo que sejam mais severas e que não violem direitos fundamentais, conforme preceitua o artigo 2º, do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifica-se que o requisito objetivo somente se implementou após a promulgação da referida Lei, razão pela qual incide ao agravado a nova regra imposta.

Desta feita, entendo que razão assiste ao órgão ministerial, razão pela qual anulo a decisão proferida, devendo retornar ao
status quo ante,
a fim de promover a realização de exame criminológico.

Diante de tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos, na sessão pretérita, após tomar conhecimento do judicioso Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que chegou a conclusão de dar provimento ao Agravo de Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o qual pretende reforma da decisão recorrida que deferiu a progressão de regime do reeducando
Alef Rezende de Oliveira
, dispensando-o da realização de exame criminológico.

Para tanto, o Relator entendeu que a alteração promovida pela Lei de n.º 14.843/2024, que passou a exigir o exame criminológico como requisito para aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime
“possui conteúdo exclusivamente de natureza processual, o que permite a aplicação imediata, mesmo que sejam mais severas e que não violem direitos fundamentais, conforme preceitua o artigo 2º, do Código de Processo Penal
”.

Consta dos autos que o agravado foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão pela prática do delito de tráfico de drogas, restando um total de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias a cumprir.

Além disso, o reeducando implementou o requisito objetivo para progressão de regime na data de 18/05/2024, havendo menção expressa na decisão agravada quanto a comprovação do requisito subjetivo.

É fato incontroverso no presente julgamento que os fatos praticados pelo agravado são anteriores à entrada em vigência da Lei de n.º 14.843/2024, que alterou o §1º, do art. 112, da LEP, cuja determinação foi o fundamento do pedido do agravante acolhido pelo voto de relatoria.

No que diz respeito à necessidade de submissão a exame criminológico como condição para progressão de regime, a jurisprudência já vem se inclinando no sentido de que as alterações promovidas pelo novel diploma, por se tratar de
lex gravior
, são irretroativas, não se aplicando aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça em recentíssimo julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.
1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Embora já tenha me manifestado em sentido contrário (5007790-14.2024.8.08.0000), após melhor análise da matéria, entendo, assim como o Tribunal da Cidadania, que não se trata de lei de caráter procedimental, possuindo natureza eminentemente material, pois envolve o
ius puniedi
estatal.

Portanto, como
as condenações do apenado são anteriores a alteração legislativa,
de fato, não haveria necessidade de submissão automática ao exame criminológico.

Este Egrégio Tribunal já se manifestou no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO.
LEI Nº 14.843/2024. ANÁLISE DA LEI PENAL NO TEMPO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA.
MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024) modificou importantes aspectos da Lei de Execução Penal, em especial no que diz respeito à obrigatoriedade do Exame Criminológico. 2.
A nova regra para a progressão de regime aqui em discussão, por se tratar de norma atinente à execução da pena de natureza material, e não processual, é inaplicável a fatos pretéritos, a não ser quando mais benéficas ao apenado, por força da disposição contida no art. 2º do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal).
Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010769-46.2024.8.08.0000; REL. DES. MARCOS VALLS FEU ROSA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 17/Sep/2024).

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do voto do Eminente Relator, de modo que
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.